Tribunal: STF
Processo: RHC 205600
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 669.077/SC - eDOC 19):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA, EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegada invasão domiciliar não foi deduzida nas razões do recurso de apelação interposto pelo ora Agravante. Assim, a oportunidade para suscitá-la precluiu naquele momento. Está configurado, portanto, o óbice processual no sentido de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Precedentes. 2. Outrossim, independentemente do que fora alegado nos embargos de declaração, na referida via não pode ocorrer inovação recursal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. 3. Agravo regimental desprovido 
    Alega-se (eDOC 23) que: a) o recorrente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração do disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) o Tribunal local negou provimento à apelação defensiva; c) em sede de habeas corpus, o STJ se recusou a enfrentar a matéria relativa à nulidade processual em razão da obtenção de provas mediante invasão domiciliar; d) o tema suscitado ao STJ foi apreciado pela Corte Estadual, conforme se extrai do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública; e) “pouco ou nada importa se ou quando foi suscitada esta ou aquela questão, uma vez que o julgador tem a possibilidade de analisar a questão de ofício por força do art. 654 do CPP”; f) “a ausência de análise da ilegalidade impede inclusive que se leve a questão para o Supremo Tribunal Federal, bem como não permite o ajuizamento de revisão criminal, uma vez que o tema já foi apreciado pelo Tribunal de Justiça como demonstrado”.
    Pugna, liminarmente, pela declaração de nulidade absoluta do processo, desconstituindo-se a condenação transitada em julgado. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente